Tribunal: TJMT
Processo: 1019601-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019601-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA SPAGNOL - CPF: 077.721.109-28 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ARAUJO BICA - CPF: 208.523.201-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA OU DIFICULDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pequeno produtor rural contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de alongamento de crédito rural, visando suspender a mora contratual, impedir inscrição em cadastros restritivos e obter a prorrogação da dívida oriunda de Cédula de Produto Rural com liquidação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da mora e impedir a negativação; (ii) estabelecer se a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural autorizam o alongamento imediato da dívida diante dos laudos unilaterais apresentados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao alongamento de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não é automático, devendo o mutuário comprovar frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrências adversas, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

4.

Os laudos juntados pelo agravante são unilaterais e não individualizam o efetivo prejuízo sofrido, carecendo de robustez probatória, o que exige contraditório e dilação probatória para análise da real extensão das perdas.

5.

O pedido de alongamento foi formulado apenas após o vencimento da primeira parcela contratual, circunstância que demanda apuração em instrução probatória sobre eventual comprometimento do direito alegado.

6.

A Cédula de Produto Rural que fundamenta a ação é regida pela Lei 8.929/1994, não se confundindo automaticamente com cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei 167/1967, o que exige exame específico em sede de mérito.

7.

Inexistem elementos que indiquem negativação do nome do agravante, o que inviabiliza a concessão de tutela também neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O direito subjetivo ao alongamento de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, depende da demonstração efetiva das hipóteses do Manual de Crédito Rural, não se configurando de forma automática.

2.

Laudos unilaterais e genéricos não comprovam, de plano, a frustração de safra ou dificuldade de comercialização, impondo a necessidade de dilação probatória.

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito demonstrada por provas robustas, o que não se verifica em sede liminar quando ausente comprovação clara das condições exigidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS ARAUJO BICA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural n° 1000404-81.2025.8.11.0032, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

O Agravante interpõe o presente recurso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, por ausência de demonstração dos requisitos legais (art. 300, CPC), no âmbito de ação em que busca a suspensão da mora, evitar negativação e impedir atos executivos decorrentes de inadimplemento em contrato de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n° C30521241-5 – ID. 189115778 – juntado ao processo de origem.

Alega que a dívida questionada possui natureza de crédito rural, sendo, portanto, suscetível de prorrogação conforme o Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) e a Súmula 298 do STJ, que reconhecem como direito subjetivo do produtor rural o alongamento da dívida, desde que comprovadas hipóteses como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrências adversas.

Afirma que estão presentes tais requisitos, especialmente em razão de seca severa, queimadas, queda no preço do gado e redução drástica da produtividade em sua atividade de pecuária de corte, destacando ainda a existência de laudo de frustação de safra – id. 293571370 e laudo de capacidade de pagamento – id. 293571373.

Relata que a propriedade rural objeto da garantia pertence à sua mãe, idosa de 88 (oito e oito) anos, e que já há ação de impenhorabilidade em curso, ressaltando também que buscou a renegociação antes do vencimento, mas não obteve resposta da instituição financeira, tampouco houve impugnação aos laudos apresentados.

Aduz ainda o risco de danos irreparáveis caso mantida a negativa da tutela, como penhora de bens essenciais à atividade rural, inscrição em cadastros restritivos e restrição de acesso a novos financiamentos.

O Recorrente, pequeno produtor rural que atua na bovinocultura de corte, enfrentou grave crise produtiva e financeira em razão da seca severa na região do Mato Grosso desde 2023, que comprometeu a formação de pastagem e o fornecimento de água ao rebanho.

Além disso, o produtor foi impactado por uma forte desvalorização do mercado pecuário, com a arroba do boi gordo caindo de R$330,00 (em 2022) para R$190,00 (em setembro de 2023).

Essa combinação de fenômenos climáticos adversos e desvalorização do mercado agropecuário comprometeu a capacidade financeira do produtor, culminando na sua inadimplência em relação à dívida rural contratada.

Diante disso, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para: suspender provisoriamente a mora do contrato; impedir execuções e eventual negativação; proibir a inscrição do nome do autor e seus avais no SCR/SISBACEN; e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à prorrogação da dívida rural, nos termos da lei e jurisprudência consolidada.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em id. 294756857.

O Agravante interpôs Agravo Interno em id. 297323861.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento acostadas em id. 302148870.

Contraminuta ao Agravo interno em id. 302148883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a fim de suspender a mora contratual, impedir a inscrição do Agravante em cadastros restritivos de crédito e autorizar o alongamento do crédito rural em virtude da alegada quebra de safra e dificuldades econômicas enfrentadas pelo produtor rural.

A decisão recorrida indeferiu a tutela provisória de urgência sob o fundamento de ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Embora o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula n. 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando as disposições do Manual de Crédito Rural e das demais normativas pertinentes.

O Manual de Crédito Rural, Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4, dispõe que:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o).

Logo, para se pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma destas situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No presente caso, conquanto o Recorrente tenha juntado laudos técnicos de perdas e de capacidade de pagamento (id.

293571370 e id. 293571373), tais documentos não são suficientes para a concessão da medida pretendida e precisam ser analisados mediante o crivo do contraditório, demandando ampla dilação probatória.

Isso porque, o laudo de perda juntado em id. 293571370, ainda que informe a ocorrência de causas relevantes que influenciam nos custos da produção e na da queda de preço da arroba bovina a nível estadual e nacional, carece de individualização do efetivo prejuízo sofrido pelo Agravante, de modo a justificar a incapacidade financeira atual frente à obrigação assumida.

Em outras palavras, o laudo apresentado pela parte além de unilateral não é robusto suficiente para se comprovar de plano as alegadas perdas sofridas, sendo prematuro concluir, sem que seja realizada maior dilação probatória, que os fatos apontados são a causa para o comprometimento de sua situação financeira, assim como, que o Recorrente não dispõe de condições para continuar adimplindo a dívida.

Ademais, o próprio Agravante admite que somente requereu o alongamento o débito após o vencimento da primeira parcela do contrato (que venceu em 01/09/2024), circunstância que deve ser mais bem analisada após a instrução probatória, para que se possa delimitar se compromete o direito do Autor.

Da mesma forma, também se mostra necessária uma análise mais acurada acerca
da possibilidade de alongamento da dívida relativa à Cédula de Produto Rural que embasa a ação, eis que este título é regido pela Lei 8.929/1994 e não se insere no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei 167/1967.

Desse modo, constata-se a ausência da probabilidade do direito, o que impossibilita o deferimento da tutela pretendida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015)
. 3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda. Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida". 4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida. Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.
(N.U 1013582-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome. (N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DE ENCARGOS E DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não está evidenciada, pois a documentação apresentada pelo agravante, incluindo laudo unilateral, não comprova de maneira contundente que a frustração da safra decorreu exclusivamente de fatores climáticos adversos nem que houve violação aos direitos previstos na Súmula 298 do STJ ou no Manual de Crédito Rural. 3. O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de critérios legais específicos, como a demonstração de incapacidade de pagamento causada por frustração de safra ou dificuldade de comercialização, o que não foi suficientemente comprovado nesta fase inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O direito subjetivo à prorrogação de dívidas rurais, nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de frustração de safra ou dificuldades econômicas devidamente demonstradas nos autos. (...). (N.U 1027469-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (Destaquei).

Por fim, importante pontuar que inexiste quaisquer elementos nos autos que indiquem eventual negativação do nome do Agravante, de maneira que o pedido nesse ponto também não comporta acolhimento.

Em assim sendo, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, o desprovimento do Recurso é a medida escorreita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 297323861.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025